Tribunal: TJMT
Processo: 0001090-54.2010.8.11.0020
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001090-54.2010.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Competência, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), SERGIO LUIZ SALMAZO - CPF: 593.166.241-34 (APELADO), RICARDO AUGUSTO SALMAZO - CPF: 537.558.551-00 (APELADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), THAYENNE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 052.922.141-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JULGADOR – OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES ASSENTADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC), PROFERIDO NO RESP No 1.604.412/SC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O termo inicial da prescrição, na vigência do CPC/73, conta-se a partir do fim do prazo judicial da suspensão do processo, ou, ausente este, do transcurso de um ano (aplicação analógica do artigo 40, §2o, da Lei n. 6.830/80).

No julgamento do Incidente de Assunção de Competência no REsp no 1604412/SC ficou definido que, para a declaração da prescrição intercorrente, o exequente deve ser previamente intimado a se manifestar sobre ela, em observância ao princípio do contraditório, bem como para evitar decisão surpresa, o que foi devidamente observado pelo Julgador
a quo.

Não apresentada nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, mantém-se a decisão pelo seu reconhecimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0001090-54.2010.8.11.0020 (133/2010) - Código 30404, movida em face de RICARDO AUGUSTO SALMAZO e OUTRO, com fundamento no que dispõe o artigo 924, inciso V do CPC, declarou de ofício a extinção do processo, diante da prescrição intercorrente. Sem condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios. (Id. 202717661).

Em suas razões, de Id. 202717663, o apelante aduz a ausência da ocorrência da prescrição intercorrente. Requer, deste modo, o provimento do recurso para reformar a r. sentença extintiva do feito e determinar o retorno dos autos à origem para que a execução tenha seu prosseguimento normal.

Contrarrazões no Id. 202717673, por meio das quais a Defensoria Pública pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia cinge-se em analisar a ocorrência da prescrição intercorrente na presente execução de título executivo extrajudicial, fundada na Cédula de crédito bancário n. A90530354-7, no valor de R$8.998,49 (oito mil, novecentos e oitenta e oito reais e quarenta e nove centavos).

O Enunciado da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal dispõe que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação. O Enunciado 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis estabelece que “
o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da ação”.

Nota-se que a presente hipótese refere-se à cédula de crédito bancário. Assim, o prazo prescricional de dívida fundada em cédula de crédito bancário é de 5 (cinco) anos, conforme o disposto no art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.

Nos termos do artigo 921, §1o, do Código de Processo Civil, quando não localizados bens penhoráveis para a satisfação da execução, o processo deve ser suspenso por um ano, ou, ausente este, do transcurso de um ano em movimentação pela exequente, (aplicação analógica do artigo 40, §2o, da Lei n. 6.830/80). Somente após o decurso desse prazo, comprovada a inércia do credor quanto à prática dos atos que lhe incumbem para a movimentação processual por tempo equivalente ao prazo prescricional, ocorre a prescrição intercorrente, consoante disposto no §4o do mesmo dispositivo legal.

No caso dos autos, desde a citação dos executados (18.07.2013), passaram-se mais de 10 (dez) anos sem a satisfação da obrigação, uma vez que o exequente não logrou êxito em localizar bens penhoráveis.

Veja que o exequente deixou o processo paralisado por diversas vezes, com a necessidade de sua intimação para o regular processamento do feito.

A exemplo disto é que em 16 de dezembro de 2016, diante do recesso, o feito foi devolvido para a secretaria, e, no dia 27.03.2017 foi necessária a intimação da parte autora para dar prosseguimento no feito.

Ademais, em 27.07.2017, o Juiz
a quo
devolveu os autos, ante a promoção para outra comarca. Assim, no Id. 202715521, verifica-se que o novo Juiz designado, necessitou proceder à intimação do autor para o que entender de direito, sob pena de extinção do feito em 17.04.2018.

Sobreveio manifestação da parte autora somente em 08.05.2018 - Id. 202715521 - Pág. 150.

Ademais, verifica-se que foi determinado pelo Juízo
a quo
a intimação do banco para se manifestar acerca da ocorrência de prescrição intercorrente.

O banco se manifestou no Id. 202717660, pugnando pelo prosseguimento do feito.

Sobreveio, então, de forma escorreita a sentença extintiva pronunciando a prescrição intercorrente.

Esta prescrição ocorre por força da não localização de bens penhoráveis do devedor após o prazo de 01 (um) ano de suspensão, ou na ausência deste, o transcurso de um ano do processo paralisado, por inércia do exequente (aplicação analógica do artigo 40, §2o, da Lei n. 6.830/80), sendo um mecanismo que ganhou força com o Código de Processo Civil de 2015, como forma de se coibir que esse tipo de execução fosse estendido indefinidamente.

Como é cediço, o instituto da prescrição tem por fundamento a segurança jurídica proporcionada às relações jurídicas, fulminando a pretensão pelo transcurso do tempo associado à inércia do credor, que no caso, embora tenha realizado diversas diligências, não encontrou bens passíveis de penhora em nome do executado.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024